Tribunal: TJSP
Processo: 1030608-24.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ação de indenização. Colisão entre veículo, em manobra de transposição de faixa, e motocicleta. Contexto probatório que corrobora a narrativa inicial, e indica culpa exclusiva dos requeridos, caracterizada pela inobservância das circunstâncias do tráfego, a fim de se certificar da possibilidade de conclusão da manobra com segurança, bem como de manter distância lateral segura. Suficiente

Ementa:
Ação de indenização. Colisão entre veículo, em manobra de transposição de faixa, e motocicleta. Contexto probatório que corrobora a narrativa inicial, e indica culpa exclusiva dos requeridos, caracterizada pela inobservância das circunstâncias do tráfego, a fim de se certificar da possibilidade de conclusão da manobra com segurança, bem como de manter distância lateral segura. Suficiente demonstração dos danos materiais. Ocorrência de danos morais, cujas indenizações, fixadas em R$10.000,00 à coautora e em R$20.000,00 ao coautor, não comportam a redução pleiteada, porquanto compatíveis com as circunstâncias do caso e as finalidades da condenação.
Recurso improvido.